Tribunal: TJDFT
Processo: 0704279-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0704279-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DE QUEIROZ DIAS AGRAVADO: ANTONIO CLAUDIO DE QUEIROZ DIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo devedor em face de decisão proferida nos autos n. 0718349-85.2021.8.07.0007, em trâmite perante o 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que deferiu a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel de sua propriedade. Em suas razões recursais, preliminarmente, requer o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, defende a impenhorabilidade do imóvel, nos termos da Lei 8.009/90, uma vez que é o seu único imóvel, utilizando-o para a moradia familiar. Assim, requer, em sede de antecipação de tutela, a suspensão do cumprimento da decisão que deferiu a penhora. No mérito, postula o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. Recurso próprio, regular e tempestivo. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em que pese a alegação do executado de ser o imóvel classificado como bem de família, conforme explicitado pelo Juízo a quo, o executado manteve-se silente quando do pedido de penhora do imóvel. Ademais, em outra execução, também se manteve silente e assim que deferida a penhora, efetuou o pagamento da dívida em espécie, débito este que é bem superior ao valor executado neste feito. Sendo assim, considerando que as medidas administrativas para o cumprimento da ordem de penhora demandam um certo lapso temporal, em sede de cognição sumária, não vislumbro urgência para o deferimento de antecipação de tutela recursal, sem antes permitir o contraditório. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator